Tribunal: TJBA
Processo: 8059401-70.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059401-70.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: ANA VARJAO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ELIANE CRISTINA CARVALHO MADUREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE HOME CARE. PACIENTE IDOSA. PACIENTE PORTADORA DE DEMÊNCIA ALZHEIMER. NECESSIDADE DE TRATAMENTO COM EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. DIVERSAS PATOLOGIAS. RECUSA DO TRATAMENTO. ABUSIVIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I – O cerne da inconformidade reside na condenação da Agravante na obrigação de custeio do tratamento em home care da Agravada;

II – Agravada que é pessoa idosa, possuindo 85 (oitenta e cinco) anos idade, diagnosticada com demência avançada associada à doença de Alzheimer, além de insuficiência respiratória aguda grave, hipertensão arterial sistêmica, osteoporose, fraturas patológicas em vértebras e senilidade em decorrência da idade;

III - Plano de saúde que tem por finalidade cobrir as despesas com o tratamento de doenças, não podendo recusar a cobertura assistencial, tampouco decidir qual o melhor tratamento para a parte apelada, tarefa de competência da equipe médica assistente;

IV - O
home care
é menos gravoso ao paciente que a internação hospitalar, e visa atender pacientes que necessitam de serviços médicos, mas que, em razão dos custos, de suas limitações ou dos riscos, inclusive com infecção hospitalar, são encaminhados à internação domiciliar;

V – Há evidente possibilidade de ocorrer graves danos à saúde da agravada, caracterizando-se uma das situações especialíssimas que enseja a intervenção do Poder Judiciário, restando claro o estado premente de preservação da higidez física e da pretendida melhora no quadro de saúde da recorrida mediante o tratamento médico pertinente;

VI - Agravo de Instrumento improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8059401-70.2023.8.05.0000

em que é agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e agravada
ANA VARJÃO SANTOS
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.